Tribunal: TJDFT
Processo: 0700012-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0700012-93.2025.8.07.9000 Impetrante: LORENA MIRANDA SANTOS Paciente: LUCAS RAPHAEL DE CARVALHO SIMFRÓRIO Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS RAPHAEL DE CARVALHO SIMFRÓRIO, no qual se insurge em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras que decretou a sua prisão preventiva, por suposta infração ao art. 171, caput, do CP. Alega, em síntese, insubsistência dos fundamentos que embasaram a opção pela custódia cautelar. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento, haja vista cenário de litispendência. Com efeito, ainda aguarda julgamento de mérito outro writ, de mesmo objeto, impetrado em favor do ora paciente e distribuído sob o n. 0700011-11.2025.8.07.9000, 3a Turma Criminal, de minha relatoria, sobre o qual, inclusive, apreciei e deneguei pedido liminar idêntico, em 07/01/2025. Assim sendo, constatada a litispendência, por identidade de objeto e paciente, inviável o prosseguimento do mandamus. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator